Tribunal: TJMT
Processo: 1003600-78.2024.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003600-78.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[RICARDO DIAS DA SILVA - CPF: 007.865.412-29 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (ASSISTENTE), DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 057.977.257-89 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. DESCABIMENTO. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE, ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E AOS REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES DO RÉU. EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou às penas de 09 anos de reclusão e 06 meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 306 do CTB, pleiteando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos concretos aptos a subsidiar a conclusão do juízo
a quo
acerca da dedicação do apelante a atividades criminosas, inviabilizando a caracterização da figura do narcotráfico privilegiado.

III. Razões de Decidir

3. O benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 exige a presença cumulativa de quatro requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e ausência de vínculo com organização criminosa.

4. Apesar de o apelante ser tecnicamente primário, a elevada quantidade de droga apreendida (mais de 89 kg de maconha), sua forma de fracionamento e acondicionamento, e o planejamento da empreitada delitiva com promessa de pagamento de considerável contraprestação financeira, aliadas ao fato de que o réu admitiu em seu interrogatório ostentar registros criminais de homicídio e tráfico de drogas, tendo se deslocado mais de 900km desde sua cidade natal (Cacoal/RO) até Cuiabá/MT para buscar a droga e se disposto a conduzir automóvel madrugada adentro por mais 500km até o destino dos entorpecentes, indicam habitualidade na prática criminosa.

5. A atuação do apelante revela envolvimento estruturado com o tráfico de drogas, o que afasta a concessão da benesse legal prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso defensivo desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Existindo elementos concretos nos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o transporte de elevadíssima quantidade de entorpecente (mais de 89kg de maconha), associadas à forma de acondicionamento, ao planejamento da empreitada, à promessa de pagamento e à admissão pelo réu de que responde a processos pelos crimes de homicídio e narcotráfico, não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, ficando obstada a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.611.320/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/5/2020, DJe 3/6/2020; STJ, AREsp 2.604.494/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024, DJe 24/12/2024; STJ, AgRg no HC 875.839/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/3/2024, DJe 8/3/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RICARDO DIAS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RICARDO DIAS DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo
da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, na ação penal n.º

1003600-78.2024.8.11.0037,
condenou-o
às penas privativas de liberdade de
09 (nove) anos de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, ambas no regime inicial
fechado
,
e ao pagamento de
710 (setecentos e dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, em razão da prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
e
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 250486277, o acusado
almeja a aplicação da minorante
prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, com o consequente reajuste da sanção final imposta e o abrandamento do respectivo regime inicial de cumprimento,

ao argumento de que a quantidade de droga, isoladamente considerada, não se presta a obstar a incidência da especial diminutiva; ademais, não haveria provas de que integre organização criminosa, não constituindo o mero recebimento de dinheiro em contrapartida ao transporte do entorpecente motivo plausível para se afirmar categoricamente que se dedique à atividade ilícita do narcotráfico.

Contrarrazões ministeriais estão anexadas no ID 250486279, nas quais rechaça a pretensão da defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 259086681, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

A douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Verte da denúncia que, no dia 1º de abril de 2024, por volta das 19h50min, no KM 287 da rodovia BR-070, no município e comarca de Primavera do Leste/MT, o apelante
RICARDO DIAS DA SILVA
foi preso em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal por
transportar
, para venda e entrega ao consumo de terceiros
, 86 (oitenta e seis) tabletes
de substância análoga à
maconha
, com peso total de
89,195kg
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, contexto em que ainda
conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
em razão do uso de substância psicoativa que determina dependência.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, na data e horário acima mencionados, durante rondas de rotina pela rodovia BR-070, policiais rodoviários federais avistaram o automóvel Chevrolet Celta 1.0 LT, cor branca, placa OHN9C49 fazendo zigue-zague na pista, motivo pelo qual, quando o veículo passou pela Unidade Operacional 501, localizada no KM 287 da citada via, foi abordado pelos agentes policiais, que logo perceberam que o denunciado demostrava nervosismo excessivo, inquietude, olhos vermelhos e mãos trêmulas, aparentando consumo de substância psicoativa, e, com efeito, ao se aproximarem do carro, verificaram sobre o banco dianteiro do passageiro um prato com resíduos e um invólucro vazio de cocaína, assim como perceberam forte odor característico de maconha, logrando visualizar pelo vidro do porta-malas uma grande quantidade de tabletes de maconha, os quais foram apreendidos.

Por esses fatos,
RICARDO DIAS DA SILVA
restou
denunciado e condenado
como incurso nas condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006

e

art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A
materialidade das infrações penais
e a respectiva
autoria
que recai sobre o recorrente se encontram amplamente comprovadas nos autos e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito; do boletim de ocorrência; do auto de apreensão; do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente e do laudo toxicológico definitivo, ambos a atestar que o material apreendido apresentou
resultado positivo para a presença de
maconha
, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 250486220 e ID 250486210) e, sobretudo, da própria confissão judicial do apelante, corroborada pelos depoimentos em juízo dos policiais rodoviários federais Jonh Lenon Dalenogare Pivoto, Diego Carlos de Almeida Pereira e Carlos Ferreira Barbosa, todos implicando
RICARDO DIAS DA SILVA
nas condutas delitivas, inclusive salientando que ele estava sob o efeito de cloridrato de cocaína enquanto conduzia agressivamente o automóvel em que transportava a droga, fazendo ultrapassagens em locais indevidos e ziguezagueando na pista.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Do pedido
de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
[tráfico privilegiado]:

Referindo que inexiste
in casu
comprovação de que se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa, não se prestando a quantidade de entorpecente, por si só, a afastar a incidência da especial diminutiva; pugna o apelante pela redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por entender que preenche todos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse.

Sem razão
, contudo.

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante
não
faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante consignou o seguinte,
verbis
:

“
3ª FASE

Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, a premeditação para o transporte de vultosa quantia de droga (89 kg) com o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, bem como promessa de recebimento de quantia em dinheiro no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra não deve ser aplicada em favor do acusado.
” (ID 250486262).

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito, entendo que o transporte da vultosa quantidade de substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevadíssima quantidade de droga de alto valor econômico (mais de 89kg de maconha), a qual supostamente seria transportada de Cuiabá/MT até Barra do Garças/MT, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

À toda evidência, a situação versa sobre o transporte intermunicipal de considerável volume de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que
RICARDO
, em contato com várias pessoas ligadas à narcotraficância, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por sair de sua residência em Cacoal/RO para, de modo preestabelecido, deslocar-se por mais de 900km a fim de buscar a droga em Cuiabá/MT com o terceiro identificado apenas como
Marcos
, e levá-la, em tese, até a cidade de Barra do Garças/MT – distante mais de 500km da Capital, tudo isso mediante a promessa de contraprestação financeira pelo transporte da droga, equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E salvo melhor juízo, nenhuma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas auxilia no transporte dessa quantidade de
maconha
[
mais de
89kg
], mediante o pagamento de considerável montante, sem que no mínimo já conhecesse todo o esquema criminoso, o que pode ser inclusive deduzido da circunstância de que, em seu interrogatório extrajudicial, o apelante admitiu que responde a processos criminais na comarca de Cacoal/RO pela suposta prática de crimes de homicídio e narcotráfico, o que só espessa a conclusão de que não se trata de um neófito em atividades criminosas.

A propósito, é evidente que nesse ramo de atividade ilícita –
tráfico de expressiva quantidade de drogas
– lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento.

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para caber dentro do porta malas do automóvel Chevrolet Celta, só

robustece a certeza quanto à frequência com que o réu se engajava em atividades espúrias.

Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, o apelante transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Tais circunstâncias evidenciam que o réu, se não integrava propriamente organização criminosa, com ela cooperava de forma efetiva e gozava do prestígio de seus membros, que lhe confiaram tamanha empreitada criminosa, sendo até ingênuo imaginar que, diante de todos os riscos envolvidos na missão delituosa, o contratante da empreitada entregaria tamanha quantidade de narcótico, de alto valor no mercado ilícito, a um completo desconhecido, simples “mula do tráfico”, sem qualquer conhecimento dessa atividade ilícita, de forma que a quantidade de droga aqui considerada representa apenas mais um elemento, aliado aos demais expressamente destacados acima, para afastar a benesse do tráfico privilegiado.

Aliás, em julgamento recente, assim se manifestou a Corte Cidadã em caso análogo ao dos autos:

“
5.
É idôneo o afastamento da causa de diminuição da pena do crime de tráfico de drogas, quando o Tribunal de origem entendeu que o "profissionalismo" na consumação do crime, extraído do
planejamento de transporte intermunicipal

- da cidade de Timon/MA para São Luís/MA -
de considerável quantidade de drogas - 97,886 kg (noventa e sete quilogramas e oitocentos e oitenta e oito gramas) de maconha
-
em veículo de passeio, mediante contraprestação pela empreitada criminosa
,

indicam envolvimento do apelante em atividade criminosa, uma vez que o transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados "mula", notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas.

6. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para modificar as conclusões do Tribunal de origem, o que é vedado em sede de recurso especial.
” (AREsp n. 2.604.494/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 24/12/2024). Grifei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

Por tudo isso, estou convencido de que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade de droga e à forma de acondicionamento, bem como aos registros criminais anteriores que o próprio réu admite ostentar, revelam profissionalismo que constitui indicativo de envolvimento com atividades delitivas, notadamente com o narcotráfico, sendo certo, outrossim, que os Tribunais Superiores entendem que os inquéritos policiais e ações penais em andamento não tem o condão de fundamentar o afastamento da causa de diminuição em apreço
apenas
quando isoladamente considerados, inexistindo óbice, de outro lado, à utilização supletiva dessas anotações em conjugação com outras circunstâncias fáticas do caso concreto que, unidas, constituam indicativos concretos de que o agente se dedica a atividades ilícitas e/ou integra organização criminosa, não se podendo olvidar que,
in casu
, houve a
condenação
concomitante
do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e condução de veículo automotor sob o efeito de narcótico
, situação assaz a espessar a conclusão acerca da impossibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
III -
Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores:

(i)
quantidade expressiva de drogas apreendidas
(13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii)
existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas
IV - A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.” (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

“
3. Não há que se falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na
hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos como a reiteração na prática delitiva e as circunstâncias da prisão, evidenciando a existência de uma etapa na venda estruturada de drogas
.” (AgRg no HC n. 893.606/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Grifei.

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Julgamento: 08/05/2018, Sexta Turma, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que o apelante
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

RICARDO DIAS DA SILVA
, mantendo
inalterada a
r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º

1003600-78.2024.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025